Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO EFETIVO DA OBRIGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. NÃO ANALISADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado, a requerimento do exequente, será intimado para pagar a quantia devida, no prazo de 15 dias. Vencido esse lapso sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação (CPC, arts. 523 e 525, caput).
3. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. Do contrário, deve-se aguardar o término do prazo previsto no CPC, art. 523, caput, sucedido do término do prazo para impugnação sem manifestação (CPC, art. 525, caput), para só então se considerar o depósito como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução.
4. Demonstrado que a executada apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença – não analisada – acompanhada de depósito para garantia, a sentença que reconheceu o pagamento voluntário da integralidade do débito deve ser cassada. Precedentes.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.